Tribunal: TJBA
Processo: 0576425-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576425-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SILÊNCIO QUALIFICADO. REVELIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença, sob alegação de omissão quanto à análise do silêncio qualificado (art. 111 do CC) e contradição entre o reconhecimento da revelia e o afastamento de lucros cessantes por ausência de prova do prejuízo.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de silêncio qualificado; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da revelia e o afastamento do pedido de lucros cessantes por insuficiência probatória.

III.RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta expressamente a tese de silêncio qualificado, afastando-a com base no contexto fático-probatório, especialmente diante da existência de contraproposta, o que evidencia ausência de consentimento tácito.

O silêncio somente implica anuência nas hipóteses do art. 111 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos do art. 344 do CPC, não implicando procedência automática dos pedidos nem dispensando a comprovação dos danos alegados.

Os lucros cessantes, conforme art. 402 do Código Civil, exigem prova efetiva de prejuízo certo e imediato, não sendo admitida indenização fundada em expectativa ou presunção abstrata.

O laudo unilateral apresentado mostra-se insuficiente para demonstrar concretamente o prejuízo alegado, afastando o dever de indenizar.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

A pretensão da embargante consiste em reavaliar a valoração probatória e obter efeitos infringentes, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação n.º 0576425-71.2015.8.05.0001, em que figuram, como embargante,
RGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, e, como embargado,
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)